Tribunal: TJES
Processo: 5018497-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutia a validade da intimação do devedor para cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a intimação foi realizada no endereço informado nos autos e que a exigência de novas diligências representaria retrocesso processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a intimação do devedor revel, citado por edital na fase de conhecimento e sem procurador constituído, pode ser considerada válida quando enviada por via postal ao último endereço informado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC estabelece que o devedor citado por edital na fase de conhecimento e que permaneceu revel deve ser intimado para cumprimento de sentença também por edital.

4)
O § 3º do mesmo dispositivo considera válida a intimação realizada no endereço informado nos autos apenas para as hipóteses dos incisos II e III do § 2º, o que não se aplica ao réu revel citado por edital.

5)
A jurisprudência tem reafirmado a necessidade de observância do disposto no inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC, vedando a intimação ficta por envio postal quando o réu foi citado por edital e permaneceu revel.

6)
Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que a intimação realizada pelo credor não atende ao requisito legal, sendo imprescindível a intimação do devedor revel por meio de edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O devedor citado por edital na fase de conhecimento e que permaneceu revel deve ser intimado para cumprimento de sentença exclusivamente por edital, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC.

2. A intimação ficta prevista no § 3º do art. 513 do CPC não se aplica ao réu revel citado por edital.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2º, IV; art. 513, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.982.282/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/4/2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.120320-7/001, rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1267194, 0711432-08.2020.8.07.0000, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 22/07/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018497-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MAGNO ALEXANDRE FERES BARBOSA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutia a validade da intimação do devedor para cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a intimação foi realizada no endereço informado nos autos e que a exigência de novas diligências representaria retrocesso processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a intimação do devedor revel, citado por edital na fase de conhecimento e sem procurador constituído, pode ser considerada válida quando enviada por via postal ao último endereço informado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC estabelece que o devedor citado por edital na fase de conhecimento e tenha permanecido revel deve ser intimado para cumprimento de sentença também por edital.

4)
O § 3º do mesmo dispositivo considera válida a intimação realizada no endereço informado nos autos apenas para as hipóteses dos incisos II e III do § 2º, o que não se aplica ao réu revel citado por edital.

5)
A jurisprudência tem reafirmado a necessidade de observância do disposto no inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC, vedando a intimação ficta por envio postal quando o réu, citado por edital, permanece revel.

6)
Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que a intimação realizada pelo credor não atende ao requisito legal, sendo imprescindível a intimação do devedor revel por meio de edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O devedor citado por edital na fase de conhecimento e permanecido revel deve ser intimado para cumprimento de sentença exclusivamente por edital, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC.

2. A intimação ficta prevista no § 3º do art. 513 do CPC não se aplica ao réu revel citado por edital.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2º, IV; art. 513, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.982.282/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/4/2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.120320-7/001, rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1267194, 0711432-08.2020.8.07.0000, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 22/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Banco Bradesco S/A
requereu o cumprimento de sentença para satisfação do crédito em desfavor de
Magno Alexandre Barbosa.

A diligência destinada ao cumprimento de tal ato processual revelou-se infrutífera, visto que o devedor já não se encontrava no endereço fornecido aos autos, condição essa que impossibilitou a entrega pessoal da intimação para pagamento do débito.

Diante deste imprevisto, o banco postulou pela validade da intimação, apoiando-se no parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a mudança de endereço do devedor, não comunicada ao juízo, deveria permitir que a intimação fosse considerada realizada.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de validade da intimação infrutífera, ressaltando a imprescindibilidade da intimação pessoal, conforme delineia o inciso II do § 2º do art. 513 do CPC

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a necessidade de intimação do
devedor revel
, que não possui procurador constituído nos autos e não é localizado no endereço, para o cumprimento de sentença.

Como cediço, o art. 513 do CPC estabelece as hipóteses de intimação do devedor para a fase de cumprimento de sentença:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por carta com aviso de recebimento
, quando representado pela Defensoria Pública ou
quando não tiver procurador constituído nos autos
, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos

IV -
por edital
, quando, citado na forma do art. 256,
tiver sido revel na fase de conhecimento
.

§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

De acordo com o § 2º, impõe-se a intimação, por carta registrada, do devedor que não possui procurador constituído nos autos.

Para a
hipótese do devedor revel,
o diploma normativo promove uma ressalva, exigindo-se a intimação
pela via editalícia
(inciso IV do § 2º).

Conquanto o § 3º considere realizada a intimação do devedor que mudou de endereço sem a prévia comunicação do juízo, há de se observar que a mencionada norma incide apenas nas hipóteses dos incisos II e III, como textualmente pontuado, limitada aos casos em que o devedor não possui patrono constituído, circunstância que não alcança a situação de revelia.

No caso,
como o agravado é sabidamente revel (inciso IV), a lei processual não dispensa sua intimação, tamp
o
uco a
considera
fictamente realizada
, razão pela qual o credor deverá diligenciar para fins de cientificar o devedor na forma do art. 513 da Lei de Ritos.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. INCISO IV DO § 2º DO ART. 513 DO CPC. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que considerou válida a intimação do agravante, realizada por meio de curador especial nomeado na fase de conhecimento, para cumprimento de sentença prolatada na Ação de Indenização n.º 0078981-94.2012.8.08.0011. No recurso, discute-se a nulidade da intimação e a manutenção de bloqueio de valores realizado na conta bancária do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação do agravante, feita na pessoa do curador especial nomeado na fase de conhecimento; e (ii) determinar a possibilidade de manutenção do bloqueio de valores em caso de nulidade da intimação para cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
O inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC estabelece que, em casos de citação editalícia do réu na fase de conhecimento, seguido de revelia, a intimação para cumprimento de sentença deve ser realizada também por edital
, sendo insuficiente a intimação do curador especial nomeado na fase de conhecimento.
A doutrina e a jurisprudência reafirmam a necessidade de intimação por edital nesses casos, mesmo quando o réu está acompanhado de curador especial desde a fase de conhecimento, configurando-se vício na intimação feita exclusivamente ao curador especial
. A nulidade da intimação, todavia, não implica, automaticamente, a invalidação de todos os atos subsequentes, devendo ser preservado o bloqueio de valores realizado, em observância aos princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual. O bloqueio de valores (R$ 13.904,13) deve ser mantido, considerando a presunção de liquidez e certeza do título executivo, a ausência de indicação de bens alternativos à penhora e a inexistência de prejuízo concreto demonstrado pelo agravante. A manutenção do bloqueio encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, visando resguardar os direitos creditícios do agravado e evitar o risco de frustração da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A intimação para cumprimento de sentença do réu revel citado por edital na fase de conhecimento deve ser realizada por edital, nos termos do inciso IV do § 2º do art. 513 do CPC. A nulidade da intimação do réu não invalida, automaticamente, os atos subsequentes, sendo possível a manutenção de bloqueio de valores com base no poder geral de cautela do magistrado, para garantir a efetividade da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513, § 2º, IV; CPC. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.089404-4/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 26/08/2021. TJES, Agravo de Instrumento 5002270-73.2024.8.08.0000, Rel. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 25/07/2024. (TJES; Número do processo: 5007268-84.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07/Feb/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 513, § 2º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

2. Na hipótese, o réu citado por edital permaneceu revel, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. Inválida, portanto, a intimação do defensor público para cumprir a sentença, por contrariar a disposição legal antes mencionada.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(AgInt no REsp n. 1.982.282/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL - POSSIBILIDADE.
O devedor deve ser intimado do cumprimento de sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256 do CPC, tiver sido revel na fase de conhecimento. Inteligência do art. 513, §2º, inciso IV, do CPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.120320-7/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA INTIMAÇÃO POR MEIO EDITALÍCIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme o art. 513, § 2º, inciso IV, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

2.
A revelia do réu citado por edital é condição para a nomeação da Curadoria Especial e, em caso de cumprimento de sentença, dada sua natureza sincrética, torna desnecessária nova tentativa de intimação pessoal do executado, a qual deverá ser feita, novamente, por meio editalício, nos termos do inciso IV do art. 256 do CPC.

3. Recurso provido.

(Acórdão 1267194, 0711432-08.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 06/08/2020.)

Nessa ordem de ideias, os motivos indicados pelo agravante não são capazes de desconstituir a decisão monocrática.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões